Tribunal: TJBA
Processo: 0575753-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575753-58.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CESAR SANTANA GOMES Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AOS REAJUSTES DO SOLDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por CESAR SANTANA GOMES, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação ordinária movida contra o ESTADO DA BAHIA. O autor buscava a revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com fundamento na aplicação dos mesmos índices de reajuste concedidos ao soldo dos militares estaduais, nos termos da Lei Estadual nº 7.622/2000. A sentença reconheceu que a matéria já se encontrava decidida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 976.610/BA, com repercussão geral reconhecida, que declarou a constitucionalidade dos reajustes diferenciados, afastando, portanto, a tese de vinculação automática entre o soldo e a GAP. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de se aplicar, por simetria legal e sob o fundamento do princípio da isonomia, os reajustes concedidos ao soldo dos militares estaduais à GAPM, especialmente diante da alegação de que a Lei nº 7.622/2000 representaria revisão geral anual vedada de ser aplicada com distinção de índices. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 864 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a concessão de reajustes diferenciados pela Lei Estadual nº 7.622/2000 e, subsequentemente, pela Lei nº 10.558/2007, não viola o princípio da isonomia, nem o disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. 4. Assim, a tese jurídica consolidada naquele julgamento impede a extensão automática do percentual máximo de reajuste (34,06%) a todos os integrantes da categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, notadamente em relação à GAPM, que deixou de ter previsão de reajuste vinculada desde a revogação do §1º do art. 7º da Lei 7.145/1997. 5. Ademais, a jurisprudência do TJBA, no âmbito do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, reiterou que a revogação tácita do § 3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001, diante da revogação expressa do dispositivo que lhe servia de fundamento (art. 7º, §1º, da Lei 7.145/1997), implicou o fim da vinculação automática entre a GAPM e os reajustes do soldo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 7. "A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), após a edição da Lei nº 10.962/2008, não se vincula automaticamente ao soldo dos servidores militares estaduais." 8. "A incorporação da GAPM ao soldo não configura aumento remuneratório, inexistindo direito subjetivo à revisão da gratificação com base em reajustes setoriais do soldo." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 37, X; Código de Processo Civil, arts. 985, I, e 982, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA (Tema 864 da Repercussão Geral); TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0575753-58.2018.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CESAR SANTANA GOMES e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.